Tribunal: TJDFT
Processo: 0718707-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAIS OPOSTOS PELA DEFESA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. DECURSO DE PRAZO. POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos declaratórios não se prestam à revisão do julgado, mas consubstanciam instrumento processual destinado ao esclarecimento de eventual ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos precisos termos do artigo 619 do Código de Processo Penal.
2. Embora não haja omissão, é possível, em sede de embargos de declaração apreciar a alegação de extinção da punibilidade pela prescrição considerando o lapso temporal decorrido antes do julgamento do recurso de agravo de execução.
3. Embargos de declaração conhecidos e providos para declarar extinta a punibilidade pela prescrição da pretensão executória.